Tribunal: CARF
Processo: 19515.003485/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003485/2007-04
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.101 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para saneamento, com retorno dos autos ao Presidente de
Câmara para apreciação do único paradigma apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando por unanimidade de votos, foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência de parte dos tributos, bem como para afastar a
tributação referente à omissão de receita efetuada com base nos empréstimos de sócio, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1201-00.734):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003485/2007-04
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF E STJ. ARTIGO 62-A
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Reconhecimento da decadência quanto aos lançamentos fiscais relativos
ao IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, dos períodos-base de janeiro a outubro de
2002, visto que em todos esses casos, existindo recolhimento a menor
dos tributos, o prazo decadencial iniciou-se na data do fato gerador
(deve-se ater que os tributos foram apurados, de acordo com a imputação
fiscal, de forma mensal para a omissão de receita e trimestral para os
tributos recolhidos a menor, diante da sistemática do lucro presumido),
conforme disposto no artigo 150, § 4°, do CTN.
No caso dos recolhimentos trimestrais a decadência atingiu os primeiros
três trimestres e, no caso dos tributos apurados mensalmente a
decadência atingiu o período de janeiro a outubro de 2002.
MÉRITO
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
AFASTAR
A
IMPUTAÇÃO FISCAL.
Não há nos autos, mesmo tendo sido juntada notas fiscais e contratos de
câmbio, a identificação dos produtos exportados e a comprovação dessas
operações para fins de considerar a receita como decorrente da sua
atividade de exportação. A contribuinte deixou de juntar as cópias dos
Registros de Exportação, que são imprescindíveis para a comprovação
das operações, objetivando se fazer uma relação com as notas fiscais e
com os contratos de câmbio.
Também não se consegue identificar com as informações trazidas pelo
contribuinte que os ingressos de valores decorrem de sua atividade
operacional, não existindo coerência dos valores contabilizados, a
produção e exportação de mercadorias, com os adiantamentos recebidos.
A fiscalização considerou nos termos do artigo 521 do RIR/99 que os
ingressos de dividas não possuem causa identificada, sujeitando-se,
portanto à tributação.
ORIGEM DA ENTREGA DE SUPRIMENTOS DE CAIXA.
Quanto a origem e a efetividade da entrega de suprimentos de caixa no
montante de R$ 160.000,00, contabilizados na conta “empréstimos
contraídos-sócios”, houve a apresentação do contrato de mútuo com data
relativa ao ano de 2002, a escrituração e a declaração do empréstimo, o
que atende o disposto no artigo 282 do RIR/99, devendo ser considerado
para efeitos do lançamento, afastando a presunção de omissão de receita
para fins de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Quanto aos depósitos bancários, cuja origem não foi comprovada, a
despeito do contribuinte justificar em seu petitório, buscando dar origem,
fato é que faltaram as provas para elidir a acusação fiscal. Com isso,
caracterizou-se omissão de receitas, de acordo com o disposto no artigo
287 do RIR/1999.
VALORES INFORMADOS EM DCTF.
A constatação da existência de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins informados em DCTFs (1° ao 4° trimestres de 2002) inferiores
aos declarados em DIPJ, considerando aquilo que fora considerado pela
fiscalização para afastar o bis in idem, diante do parcelamento, o valor
fora declarado pelo contribuinte e seu questionamento dependeria de
demonstração probatória, o que não fora realizada de forma contundente.
Desta feita, houve o lançamento de oficio dessas diferenças em
obediência ao disposto no artigo 841 do RIR/1999.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência quanto aos tributos dos períodos de
janeiro a outubro de 2002, apurados mensalmente, e quanto aos tributos referentes a
cada um dos três primeiros trimestres de 2002, bem como para afastar a tributação
relativa à omissão de receita efetuada com base nos empréstimos de sócio.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 1077 e
ss, com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências com relação ao afastamento da
tributação da omissão de receita efetuada com base nos empréstimos dos sócios.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 1086 e ss), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:
A recorrente indicou como paradigma o Acórdão no 105-17037, da Quinta Câmara do
(extinto) Primeiro Conselho de Contribuintes do qual reproduziu ementa e apresentou
cópia do seu inteiro teor, obtida em consulta ao sítio do Carf na internet (fl. 1083) (art.
67, §§7o a 9o, do Anexo II do RI-CARF).
O entendimento adotado nesse paradigma está sintetizados em trechos de sua ementa,
reproduzida integralmente no recurso especial, e do voto condutor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Ementa: LUCRO REAL - OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA -
Demonstrada a existência de saldo credor da conta Caixa em diversos momentos do
período de apuração, é permitido computar o maior saldo credor do período como
valor da receita omitida para fins de tributação.
Comprovado que determinados suprimentos, contabilizados a débito da conta caixa,
destinaram-se a pagamentos de obrigações da empresa efetuados à margem da
escrituração contábil, correta a exclusão de tais valores para determinação do saldo
credor de caixa.
SUPRIMENTO DE CAIXA - PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS -
PROVA DO INGRESSO DOS RECURSOS – A comprovação do ingresso dos recursos
supridos deve ser feita mediante documentos objetivamente hábeis, sendo insuficientes
elementos produzidos pela própria interessada, como contratos de mútuo, declarações
escritas, alterações contratuais ou recibos, ou a simples alegação da capacidade
econômica ou financeira dos sócios.
Não restando comprovado com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem e o efetivo ingresso das quantias supridas à pessoa jurídica,
configura-se a omissão de receita, que não pode ser elidida pelo simples lançamento
contábil, a débito de Caixa e a crédito de conta do sócio, ou a apresentação de
contratos de mútuo, firmados entre a empresa e o sócio. Os paradigmas foram
indicados com o intuito de demonstrar que a dedutibilidade da despesa financeira se
subordina não apenas à mera comprovação da existência do encargo, devendo o mútuo
ser imprescindível aos objetivos sociais da empresa de per se.
ÔNUS DA PROVA - A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao
contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA
-
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - Aplica-se às
exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à intima
relação de causa e efeito entre elas, ressalvadas as alterações exoneratórias
procedidas de oficio, decorrentes de novos critérios de interpretação ou de legislação
superveniente.
Esse entendimento estaria contrapondo-se ao do recorrido, que teria considerado como
dedutíveis os encargos financeiros contraídos pela empresa, ainda que os recursos
financeiros fossem repassados a outra empresa do mesmo grupo econômico.
Verificou-se que, de fato, tanto nos paradigmas quanto no recorrido foram
contabilizadas despesas financeiras em relação a recursos repassados a empresas
ligadas, tendo-se considerado que essas despesas deveriam ter sido contabilizadas pelas
empresas ligadas, sendo indedutíveis para a contribuinte por serem desnecessárias,
conforme atestam trechos dos acórdãos:
Acórdão no 108-07.360:
Já para os valores de despesas financeiras correspondentes a repasses a empresas
ligadas, entendo que uma pessoa jurídica só pode deduzir aquilo que pertencem a suas
próprias operações.
Se as despesas correspondem a atividades de outras pessoas jurídicas, ainda que
ligadas, não se pode atribuir à recorrente a dedutibilidade integral, haja vista que são
valores que correspondem a receitas de outro contribuinte.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Restou incontroversa a transferência de recursos. Nem se diga tratarem-se de contas-
correntes, pois o registro foi a título de mútuo.
Ainda que em regime de conta-corrente, o que importa, como também foi destacado no
Acórdão vergastado, fls. 1189, "não há dúvidas de que parte dos encargos financeiros
suportados pela Impugnante e contabilizados como despesas financeiras, não se
referiam às suas atividades operacionais", concluindo que "(t)ais despesas deveriam ter
sido suportadas e contabilizadas nas empresas ligadas".
Acórdão no103-21.142 (fl.3.425):
Abordando desde logo a primeira matéria posta no contraditório, versando a glosa de
despesas financeiras observo que o Termo de Verificação Fiscal anota que "a empresa
assumiu encargos financeiros provenientes de empréstimos de instituições financeiras e
de compra a prazo de bens de empresa ligada, ao mesmo tempo em que efetuou mútuos
com sua controladora sem qualquer encargo financeiro", concluindo-se a seguir que
este procedimento “trouxe evidente prejuízo ao Fisco" em face da "redução indevida
pela contabilização como despesa própria de encargo financeiro de terceiro".
No recorrido, a contribuinte contraiu empréstimo com acionistas e posteriormente
cedeu essas dívidas a empresa sob controle comum, com encargos de juros , os quais
foram apropriados contabilmente a título de despesas financeiras. Trecho extraído do
voto vencido expõe sobre as operações que geraram a despesa financeira deduzida da
base de cálculo do IRPJ:
Conforme relatado, a Recorrente, inicialmente, havia contraído empréstimos com três
de seus maiores acionistas e apropriado, a título de despesas financeiras, os juros de
2,5% incorridos mensalmente até 07/07/2003. Nesta data, foram celebrados com
ARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA contratos de cessão daquelas dívidas contraídas
perante os acionistas, com encargos de juros equivalentes à taxa Selic, caso não
houvesse pagamento imediato do principal acrescido dos juros incorridos até aquela
data. Enquanto a Recorrente se comprometeu sob juros Selic, no mesmo contrato, os
credores aceitaram não receber nada a título de juros (taxa zero) da nova devedora
(ARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA).
Entre julho e dezembro de 2003, a Recorrente apropriou contabilmente as despesas
financeiras relativas aos encargos com juros incorridos à taxa Selic.
Em 15/12/2003, a Recorrente reassumiu as dívidas, tendo como contrapartida, pela
ARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA, o pagamento do montante integral em moeda
corrente ou, alternativamente, mediante dação em pagamento de mercadorias
integrantes de seu estoque. O valor do empréstimo junto aos credores acionistas, no
montante atualizado de R$ 98.733.906,46, foi quitado na oportunidade, juntamente com
diversas notas fiscais emitidas pela ARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA em face da
Recorrente.
Logo em seguida, houve o aumento do capital social da Recorrente em montante
equivalente ao das dívidas contraídas com seus acionistas.
Fechou-se, assim, o ciclo, sem que houvesse praticamente circulação de moeda, mas
apenas registros contábeis dos valores mais relevantes.
Como se nota, os credores acionistas, no curto prazo de cinco meses desde a cessão da
dívida, finalmente aumentaram o capital social da Recorrente.
Essa situação, por si só, indica a não usualidade ou normalidade das operações. Ainda
mais em se constatando que os três acionistas credores detinham a quase totalidade do
capital social da Recorrente (conforme se extrai da lista de presença de acionistas
anexada à ata da assembléia geral extraordinária realizada em 17/12/2003, às fls.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

96/97) e eram também os únicos sócios da empresa ARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA
(conforme se extrai do instrumento de alteração do contrato social de 07/06/2003, às
fls.183/185).
Trata-se aqui, indubitavelmente, de operação entre pessoas jurídicas sob controle
comum, cuja bilateralidade restou prejudicada, pois as mesmas partes respondiam pelo
crédito e pelo débito.
Os credores acionistas exigiam juros à taxa de 2,5% a.m. da Recorrente, mas passaram
a exigir zero de juros da nova devedora.
Enquanto isso, a Recorrente deixou de pagar juros à taxa de 2,5% a.m. de seus
acionistas para pagar juros equivalentes à taxa Selic à sua nova credora, quando
poderia, perfeitamente, como bem colocado pelo relator a quo, ter renegociado
diretamente com os credores originais, sem precisar engendrar formalmente todas
aquelas operações. A mera redução da taxa de juros não é suficiente para abonar a
operação.
As circunstâncias, portanto, são assemelhadas. Tanto em um quanto em outro
paradigma decidiu-se que esse tipo de despesas não é passível de dedução na apuração
do lucro real, por não serem despesas de sua atividade, sendo, portanto desnecessárias.
No recorrido, de outro lado, decidiu-se que esse tipo de despesa seria dedutível.
Desse modo, conclui-se que a divergência de entendimentos foi demonstrada por meio
de ambos os paradigmas, cabendo admiti-lo (artigos 67 e 68 do RI-CARF), e,
conseqüentemente, dar SEGUIMENTO do recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, às fls. 1113 (termo de ciência por abertura de mensagem),
a Contribuinte não apresentou as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Trata-se de AIIM – IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em razão de omissão de receitas em
decorrência da ausência de comprovação de origem, e no que interessa neste momento, assim
relata o TVF:
5. Conforme Termos de Intimação de 18/05/2006 e de 04/09/2006, foi solicitado
contribuinte comprovar a origem e a efetividade da entrega de suprimentos de "caixa",
no montante de R$ 160.000,00, contabilizados na conta "empréstimo contraído-sócios"
(02102-4), assim discriminados:
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

5.1. Em sua resposta, a empresa identifica as datas de quitação dos empréstimos, e
manifesta que os recursos "são próprios dos mesmos" (os sócios), e "constam das
declarações do periodo". Nenhum documento relacionado foi apresentado.
5.2. Em relação à matéria, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99)
determina em seu artigo 282 que:
"Art.282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas."
5.3. Constata-se dessa forma, que a contribuinte não atendeu a exigência legal de
comprovação, cabendo considerar o montante suprido, de R$ 160.000,00, como
decorrente de omissão de receitas não caracterizadas como operacionais.
A DRJ manteve o lançamento.
Alegou a contribuinte que o valor referido de R$160.000,00 contabilizados na
conta “empréstimo contraído-sócios” se refere ao Contrato de Mútuo, devidamente apresentado,
aportados à empresa pela sócia Sra. Marly Voigt. Nesse contrato, constata-se que foi
disponibilizado um empréstimo de Janeiro a Abril de 2002, período inicial das atividades da
empresa, de até 200.000,00 conforme a necessidade da empresa. Ressalta que a remuneração
prevista em contrato eram juros legalmente previstos de 6% ao ano, de acordo com o CC vigente
à época. Ademais, o próprio fiscal reconheceu que tais empréstimos constaram das DIPFs da
sócia, e devidamente escriturados na contabilidade da empresa.
Ressalte-se que não houve a apresentação de contrarrazões por parte da
Contribuinte.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso.
Entretanto, analisando tal despacho e o Recurso Especial, verifico que o recurso
apenas trouxe um acórdão paradigma, Ac. 105-17.037, o despacho até cita este acórdão
colacionando a ementa, porém, traz a ementa de outros dois acórdãos (108-07.360 e 103-21.142)
que tratam de assuntos não relacionados ao presente caso e sequer foram apresentados pelo
recorrente (dedutibilidade de despesas financeiras).
Veja a conclusão:
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

As circunstâncias, portanto, são assemelhadas. Tanto em um quanto em outro
paradigma decidiu-se que esse tipo de despesas não é passível de dedução na apuração
do lucro real, por não serem despesas de sua atividade, sendo, portanto desnecessárias.
No recorrido, de outro lado, decidiu-se que esse tipo de despesa seria dedutível.
A sua análise, entendo eu, não preencheu o que determina o §1o do art. 68 do
RICARF, vez que não houve um despacho fundamentado.
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento. (grifos nossos)
Assim, necessário o retorno dos autos à Presidência da Câmara para novo
despacho de admissibilidade devidamente fundamentado no acórdão paradigma apresentado, nos
termos da norma acima transcrita.
Caso seja decidido que o paradigma mostra-se apto a comprovar a divergência, os
autos devem retornar para julgamento do presente Colegiado, após a intimação do contribuinte
para apresentar suas contrarrazões se quiser. Caso contrário, poderá a PGFN apresentar petição
de agravo.
Dessa forma, proponho o retorno dos autos à Presidência da Câmara.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital